Tribunal: TJMT
Processo: 1000266-46.2022.8.11.0024
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000266-46.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTIAGO DE SOUZA - CPF: 018.807.531-38 (RECORRENTE), NAIR CRISTINA LUZ DOS REIS - CPF: 908.972.691-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO –
EXISTÊNCIA DE OUTRAS 04 (QUATRO) RESTRIÇÕES POSTERIORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 165387147, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Ainda, declarou a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$

282,21 (duzentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos).

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a
majoração
dos danos morais, além da aplicação dos juros de mora a partir do evento danoso, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1.

A ausência de ato ilícito - Cobrança devida;

2.

A inexistência de danos morais.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora no id. 165390209. Não houve a apresentação de contrarrazões pelo reclamado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado nos autos (id. 142216920), constata-se que o autor teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 282,21 (duzentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos)
, que afirma desconhecer.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, mostrando-se indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do autor no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as
outras 04 (quatro) anotações existentes
em nome da parte autora são
posteriores

a inscrição discutida nos autos
(17/10/2020 - id. 1142216920)
,

c
onforme consulta e histórico de negativações abaixo:

------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: JEFFERSON SANTIAGO DE SOUZA

DATA NASCIMENTO: 02/12/1992

CPF: 018.807.531-38

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: AMIGO RS PROVEDOR DE SERVICOS D

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 07/11/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000006535887

VALOR: 143,62

DATA INCLUSAO: 14/04/2023

* CREDOR: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 22/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 89E5BB84B99B3BAC

VALOR: 51,81

DATA INCLUSAO: 16/07/2022

* CREDOR: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 644 3030

DATA VENCIMENTO: 20/08/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 61130184/126488711

VALOR: 513,49

DATA INCLUSAO: 21/05/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 3 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.317.495.784-3

14/06/2023 17:40:52-horario de Brasilia-FIM

------------------------------------------

São Paulo, 14 de Junho de 2023

Carta Nº
HA0623024497

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
01880753138

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 01880753138:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000125853205 20/08/2020 02/10/2020 17/10/2020 20/04/2022 282,21

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000126488711 20/08/2020 02/10/2020 17/10/2020 20/04/2022 437,47

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-352995147 26/01/2023 07/03/2023 22/03/2023 10/05/2023 20,11

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

89E5BB84B99B3BAC 22/04/2022 17/05/2022 31/05/2022 45,28

Empresa

ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

126488711 20/08/2020 20/05/2022 02/06/2022 513,49

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-351955706 24/01/2023 08/03/2023 23/03/2023 30,17

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 14/06/2023 às 17:40:02

==================================================================================================================

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no
quantum
indenizatório.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.º 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado nº 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico,
considerando-se, conforme o sobredito acima,
a existência de outras 04 (quatro) restrições em nome do autor
, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
nego-lhes provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade com relação ao recorrente
Jefferson Santiago de Souza
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023